Tribunal: TJMT
Processo: 1059591-50.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059591-50.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[RAFFAELLA KAROLINE GONCALVES DA CRUZ - CPF: 024.182.131-29 (RECORRENTE), MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA - CPF: 735.531.741-53 (ADVOGADO), SPOT TRABALHO TEMPORARIO LTDA - CNPJ: 05.740.685/0001-26 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1059591-50.2024.8.11.0001.

Origem:
4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente(s)
:
RAFFAELLA KAROLINE GONCALVES DA CRUZ.

Recorrido:
SPOT TRABALHO TEMPORARIO LTDA
.

Relator
:
JUIZ
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
17 A 20/03/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL)
.

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão monocrática que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a empresa reclamada ao pagamento de R$ 750,00 a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir do evento danoso e acrescidos de juros de mora pela taxa Selic a contar da citação.

A recorrente alega a ocorrência de danos morais e requer a reforma da sentença para inclusão da indenização correspondente.

O reclamado, revel, não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o descumprimento contratual perpetrado pela reclamada justifica a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral, sendo necessária a demonstração de lesão aos direitos da personalidade da parte prejudicada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e da 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso estabelece que mero descumprimento contratual não enseja indenização extrapatrimonial, salvo quando configurada situação excepcional que cause abalo significativo à dignidade ou honra do contratante.

No caso concreto, a rescisão antecipada do contrato, ainda que indevida, não apresenta elementos que demonstrem sofrimento, vexame ou humilhação da autora, limitando-se a uma frustração contratual sem repercussão nos direitos da personalidade.

Ausente prova de abalo moral relevante, mantém-se a decisão que rejeitou o pedido de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O mero descumprimento contratual não configura, por si só, dano moral indenizável, salvo se demonstrado abalo significativo à dignidade, honra ou personalidade do contratante.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 389, parágrafo único; 402; 406; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1176071/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 28.08.2018, DJe 03.09.2018.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no ID 266629284, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, para condenar a empresa reclamada ao pagamento de
R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), a título de danos materiais
, corrigidos monetariamente pelo IPCA (CC, art. 389, “
caput
” e parágrafo único), a partir do evento danoso (11/08/2024), e acrescidos de juros de mora pela taxa Selic, de 1% ao mês, a contar da citação, deduzindo-se dela o índice de atualização monetária (CC, art. 406, “
caput
” e parágrafos).

Em sede recursal, a recorrente alega a ocorrência de danos morais e, assim, pleiteia a condenação da reclamada.

O reclamado, revel,
não
apresentou contrarrazões, deixando transcorrer o prazo
in albis
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a autora celebrou contrato temporário com a empresa reclamada, sem vínculo empregatício, para prestação de serviços na função de promotora de loja.

Alega que ficou pactuado que os trabalhos seriam realizados nos dias
01/08, 02/08, 03/08, 09/08, 10/08
e
11/08
, em contrapartida, receberia R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), por dia, a título de remuneração.

Assevera que a empresa reclamada rescindiu antecipadamente o contrato pactuado, realizando o pagamento apenas de 03 (três) dias de trabalho.

Dessa maneira, pleiteia o pagamento de indenização por danos morais e materiais em razão do não cumprimento dos termos pactuados.

A magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e
julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial
, fundamentando sua decisão nos seguintes termos:

(...) A autora demonstrou que, em razão do cancelamento, deixou de receber o valor de R$ 750,00, correspondente aos três dias de trabalho ajustados. Este montante está devidamente comprovado pelos documentos anexados, configurando lucros cessantes conforme o artigo 402 do Código Civil, que prevê a reparação dos danos emergentes e do que razoavelmente a parte deixou de lucrar.

Quanto ao dano moral,

a revelia não é suficiente, por si só, para garantir o direito à indenização
.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) exige que o dano moral seja demonstrado de forma clara e objetiva, devendo ultrapassar o mero aborrecimento ou inadimplemento contratual
. No presente caso, a situação narrada pela autora – ainda que reprovável e desrespeitosa –
não apresenta elementos suficientes para configurar ofensa à sua dignidade, honra ou personalidade, especialmente considerando o contexto do inadimplemento contratual.

Conforme precedente do STJ:

“
A caracterização do dano moral exige a comprovação de lesão a direitos da personalidade, como a honra, a intimidade ou a dignidade, não se confundindo com o mero dissabor ou aborrecimento
.” (AgInt no AREsp 1176071/SC, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/08/2018, DJe 03/09/2018)

Portanto, considerando que os documentos apresentados não demonstram que o cancelamento dos dias de trabalho contratados resultou em abalo significativo à honra ou à dignidade da autora, o pedido de indenização por danos morais deve ser rejeitado.
(...)

(grifei)

No caso concreto,
os danos morais não restaram configurados
, pois os fatos narrados na inicial não demonstram ofensa aos direitos da personalidade da reclamante.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a Conclusão nº 1, nos seguintes termos:

“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL
. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL”

(Destaquei).

Insta salientar, que o dano moral é o abalo sofrido pela vítima, que cause transtorno considerável a sua moral no âmbito social, ou seja, para que se possa falar em dano moral, não basta o simples desapontamento ou dissabor. Para haver o dever de indenizar, é necessária a prova de que o fato tenha causado sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha atingido a honra, a dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito pessoal ou social do indivíduo, sob pena de banalização do instituto.

Da situação fática não se extrai qualquer direito à indenização por dano moral, pois não se vê que a parte reclamante foi afetada em sua esfera jurídica, muito menos de forma significativa.

Desse modo, o simples fato de a empresa rescindir antecipadamente ou descumprir os termos pactuados no contrato, não é o suficiente para configuração de danos morais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025